Tribunal: TJDFT
Processo: 0733305-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - VOO CANCELADO. AUSÊNCIA DE FORÇA MAIOR - FORTUITO INTERNO. ESPERA DE 4 HORAS DENTRO DA AERONAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO ADEQUADO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO 18 HORAS DEPOIS DO INICIALMENTE CONTRATADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DO MONTANTE FIXADO PARA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.403,28, a título de danos materiais, e de R$ 6.000,00, a título de indenização pelos danos morais. Em suas razões recursais (ID 53852054), a ré alega que a modificação no horário do voo do autor decorreu de reestruturação da malha aérea e que o autor foi notificado da alteração em 29/1/2023 por e-mail, oportunidade em que escolheu a reacomodação em outro voo (em vez do reembolso do valor pago pelo bilhete), razão pela qual não haveria dano moral indenizável. Aduz que o montante indenizatório a título de danos morais é exacerbado e pede sua minoração.
2. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). E ainda, de acordo com o art. 14, CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. Consta dos autos que o autor e sua mãe retornariam de Miami/EUA para Brasília/DF, em 18/2/2023, às 20h45, com previsão de chegada às 06h35, todavia, a ré alterou o voo para o dia 17/02/2023, às 20h45, com previsão de chegada ao destino às 06h35 (ID 53852028). Ainda segundo narrado na inicial e não contestado pela ré, o autor e sua mãe embarcaram no voo, porém, por motivos operacionais, ficaram 4 horas dentro da aeronave até serem informados que a aeronave não decolaria, só então puderam desembarcar. No aeroporto, não foram fornecidas hospedagem nem alimentação, razão pela qual o autor se hospedou em um hotel no próprio aeroporto (ID 53852033 - Pág. 1) e, apenas no dia 18/02/2023, por volta de 10h30, a empresa aérea entregou um voucher alimentação no valor de U$ 30,00 (trinta dólares) (ID 53852031 - Pág. 1), tendo o novo partido apenas às 14h00 (ID. 53852031 - Pág. 4), ou seja, 17 horas depois do horário inicialmente previsto.
4. Em sua contestação, a ré limitou-se a alegar a existência de problemas técnicos que impediram a decolagem, obrigando a realocação de passageiros em outro voo, todavia não comprovou ter fornecido informações, acomodações ou alimentação aos passageiros condizentes com o tempo de espera de quase 18 horas, descumprindo, portanto, as determinações do art. 27 da Resolução n.o 400 da ANAC. Quanto à espera de 4 horas dentro a aeronave com problemas até o desembarque, a ré sequer se manifestou sobre a alegação, tornando-a incontroversa.
5. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. Em relação ao fornecimento de produtos ou serviços, o CDC, em seu artigo 14, assevera que havendo falha ou defeito, caberá a responsabilização objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. 6. O fornecedor só estaria isento da obrigação de indenizar o consumidor se provasse que o dano não ocorreu; ou mesmo ocorrendo, que foi por culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro (inciso II § 3o art. 14 CDC).
6. A responsabilidade pelos danos decorrentes de transporte também se elide pela ocorrência de fortuito, que deve ser externo, o que não ocorre no cancelamento de voo em razão da necessidade, não comprovada, de adequação da malha aérea, considerado como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, que deve assumi-lo integralmente, sem repassá-lo aos consumidores.
7. Assim, vislumbrando no caso dos autos o cancelamento do voo por motivo intrínseco à atividade desenvolvida, à luz da teoria do risco, a empresa transportadora de pessoas não pode se eximir da responsabilidade de reparar os danos causados a seus clientes.
8. Vale ressaltar, ainda, que não há nada nos autos que justifique a demora excessiva para a reacomodação da autora em outro voo. É certo que a estrita observância dos protocolos de segurança é necessária e indispensável. No entanto, ocorrendo um fato relevante escusável, tal como no caso em tela, cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema ou o fornecimento adequado de alimentação e acomodação aos passageiros enquanto esperavam a realocação em outro voo, o que, entretanto, não aconteceu, porquanto os passageiros receberam um único voucher de alimentação às 10h30 do dia 18/02/2023, sendo que o voo estava previsto para decolar às 20h45 do dia anterior.
9. É evidente o acerto da sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço de transporte.
10. Em relação ao dano material, a parte autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante documentos acostados (U$ 462,17 – ID 53852033 - Pág. 1) ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, a restituição dos referidos valores é medida que se impõe.
11. Quanto ao dano moral, correta a sentença quanto à configuração do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos pelo descumprimento contratual superam o limite dos meros dissabores cotidianos, sendo passíveis de indenização, notadamente em razão do descaso demonstrado pela ré, que deixou os passageiros dentro da aeronave por 4 horas após o embarque, para então desembarcá-los e deixá-los no saguão do aeroporto até o momento do voo em que foram realocados, quase 18 horas depois da inicialmente contratada para embarque, além de lhes dar apenas 1 único voucher de alimentação, insuficiente diante do tempo de espera entre os voos.
12. Quanto ao arbitramento do valor da indenização estabelecido na sentença, R$ 6.000,00 (seis mil reais), impõe-se a redução para acompanhar adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em consonância com as circunstâncias do caso. Por estas razões, impõe-se a redução do valor fixado na origem para a importância de R$ 4.000,00
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para minorar o valor da condenação a título de danos morais, nos termos acima. Mantenho a sentença nos demais capítulos.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.